Tribunal: STF
Processo: RE 1399456
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Preliminarmente, face ao requerido pelo Ministério Público Federal (eDoc 29), determino que a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte desentranhe o parecer constante do eDoc 27 e proceda a devolução ao seu subscritor.



    2. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro/RJ e outros com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 9), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça fluminense assim ementado (eDoc 2 – meus grifos):



    REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 6.052 DE 21 DE MARÇO DE 2016 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE “TORNA OBRIGATÓRIA A INSCRIÇÃO DO NOME DAS ESCOLAS NOS UNIFORMES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO”. GESTÃO ESCOLAR. PADRONIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO UNIFORME ESCOLAR QUE CABEM À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE OBRIGAÇÃO QUE É DO PODER PÚBLICO AO PARTICULAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, CUJA OBSERVÂNCIA É OBRIGATÓRIA. PEDIDO QUE SE JULGA PROCEDENTE. MAIORIA. 



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam contrariedade aos arts. 2º, 5º, LIV, 61, § 1º, II e 84, IV, da Carta da República, sustentando, em síntese, que:



    [...] embora reconhecendo não haver violação à iniciativa privativa – e, portanto, não incidindo nenhuma das hipóteses que a própria Constituição Federal vedou, como medida e alcance da proteção à separação dos poderes – entendeu o acórdão recorrido que haveria outra forma de proteger o dito princípio, por escolha do intérprete, além daquelas já taxativamente previstas pelo poder constituinte originário. 



    De outro lado, aduzindo a ofensa ao princípio constitucional da razoabilidade, defendem que:



    [...] não há ponderação a ser feita, pela singela razão de que a Lei em questão não restringe nem limita qualquer direito fundamental. Ao contrário, o descumprimento da Lei (pelo qual o Prefeito luta na presente Representação) é que poderá prejudicar a proteção de crianças e adolescentes. 



    [...] A avaliação do que é, ou não, “razoável” ou “proporcional” cabe, em primeiro lugar, ao legislador. No caso concreto, o legislador municipal avaliou como aperfeiçoar a proteção de crianças e adolescentes, dando maior concretude ao seu dever constitucional. Somente quando o Legislador, no exercício de sua função constitucional, restringe ou suprime um direito fundamental, ou atinge algum outro bem jurídico protegido pela Constituição, é que o Poder Judiciário está autorizado a rever a avaliação da “razoabilidade” da norma, exatamente na defesa desse direito fundamental. 



    Anoto que, inicialmente, o apelo extremo foi inadmitido pela Terceira Vice-Presidência da Corte a quo à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF e forte no quanto decidido pelo Supremo no RE 842.214, Tema n. 868/RG (eDoc 13).



    Na sequência, interposto o competente agravo (eDoc 14), o Tribunal de origem, reconsiderando decisão anterior, admitiu o extraordinário (eDoc 18).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não conhecimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 30):



    Direito Constitucional. Representação de inconstitucionalidade da Lei nº 6052/2016 do Município do Rio de Janeiro, que torna obrigatória a inscrição do nome das escolas nos uniformes dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. Alegação de ofensa aos arts. 2º; 5º, LIV; 61, § 1º, II e 84, VI, da Constituição Federal. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Repercussão geral não demonstrada. Incidência do Tema 868 dessa Suprema Corte. Necessária análise de matéria infraconstitucional. Violação reflexa. Interpretação de legislação local. Aplicação do óbice previsto na Súmula 280 do STF. Parecer pelo não conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Observo que o acórdão recorrido se baseou em mais de um fundamento suficiente; no entanto, as partes recorrentes deixaram de impugnar o ponto consignado no sentido de que “ao impor aos pais ou responsáveis dos alunos a obrigação de inscrição do nome da escola no uniforme, incorreu em inconstitucionalidade, porque, como já se viu, o fornecimento do uniforme, se obrigatório, cabe ao Poder Público” (eDoc 2, fl. 6).



    E mais. No que se refere à argumentação de que “não há ponderação a ser feita, pela singela razão de que a Lei em questão não restringe nem limita qualquer direito fundamental”, noto que o acórdão recorrido igualmente se baseou em mais de um fundamento suficiente; no entanto, os recorrentes deixaram de impugnar o ponto consignado no sentido que “a lei objeto desta representação também feriu a razoabilidade ao dispor que a inscrição do nome da escola no uniforme poderia ser feita ‘por quaisquer meios’, uma vez que isto vai contra a própria finalidade do uniforme, usado para igualar os alunos, já que todos usam o mesmo modelo, com as mesmas especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação” (eDoc 2, fls. 6/7).



    Tal contexto faz incidir, à espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. 



    Nessa mesma linha de intelecção, cito os seguintes julgados desta Corte: ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; entre outros:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...]



    (RE 1.349.140 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 11/11/2022 – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).



    (ARE 1.355.917 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe 6/4/2022 – meus grifos – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA. [...]



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    (ARE 1.406.999 AgR, ministro Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 28/11/2022 – meus grifos – meus grifos)



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator